Tribunal: TJBA
Processo: 8127735-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8127735-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANADILSA DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s):VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato de financiamento de veículo, firmado em 16/06/2021, em razão de abusividade verificada na comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático da apelação;

(ii) definir os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático da apelação é admissível quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do STJ (CPC, art. 932, IV), como no caso, em que se aplica a orientação firmada nos Temas 27 e Súmula 382/STJ.
4. A revisão da taxa de juros remuneratórios é admitida nas hipóteses de comprovada abusividade, especialmente quando superior à taxa média praticada pelo mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5. No caso, a taxa contratual de 1,88% a.m. supera a taxa média de mercado de 1,64% a.m. divulgada pelo BACEN para o período da contratação, caracterizando vantagem exagerada.

6. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso.

7. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se, a partir de sua entrada em vigor, os critérios nela previstos: IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, CC) e SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros legais (art. 406, §1º, CC).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é admissível quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2. A restituição de valores pagos indevidamente será corrigida pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros legais, com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se os critérios anteriores para o período pretérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CDC, art. 51, §1º, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; TJPR, Embargos de Declaração nº 0001596-93.2024.8.16.0054, Rel. Letícia Zétola Portes, j. 04.02.2025; TJSP, Embargos de Declaração nº 1000785-90.2023.8.26.0566, Rel. Rosana Santiso, j. 11.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno
interposto
na apelação cível nº
8127735-27.2021.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO
ITAU
S.A.
, e, como agravad
a
,

ANADILSA DA CONCEIÇÃO SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões contidas no voto condutor.